Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas. Auxílio aos credores. Pressupõe razoabilidade no deferimento de novas pesquisas. Caso concreto. Excepcionalidade. Medida útil. Deferimento de expedição de ofício CAGED que foi substituído por consulta via PREVJUD.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o INSS visando a possibilidade de penhora de salário, por ausência de garantia de efetividade da medida.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de penhora de salário, o que justifica a expedição de ofício para verificação de vínculo empregatício.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a possibilidade de realizar pesquisas a sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os credores não os eximem de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. Para que haja a realização de novas diligências é necessário que as medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas, devendo a parte credora apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor.
4. A circunstância fática é excepcional, pois foi efetivada a penhora de dois veículos por termo nos autos, os quais seriam suficientes para pagamento do débito, o que justifica a tentativa de localização da devedora por eventual empregador.
5. Ressalva expressa de que o deferimento da expedição de ofício não implica automático deferimento de penhora de salário.
6. Conforme resposta prestada pelo INSS, a informação antes prestada pelo CAGED passou a ser obtida mediante acesso pelo sistema PREVJUD, no PJe ou pela Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ, vinculada ao CNJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “À vista das circunstâncias fáticas específicas, a realização de pesquisa de vínculo empregatício junto ao INSS (via PREVJUD) se mostra medida útil e razoável para a localização de endereço da devedora.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o, 139, inc. II, 789, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: n/a